Tribunal: STF
Processo: ARE 1595109
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. REQUISITO PREENCHIDO SOMENTE NA VIGÊNCIA DA EC N. 41/2003. APLICAÇÃO DA LEI N. 10.887/2004. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de sua aposentadoria por invalidez, para que seja calculada observando a integralidade e paridade prevista na EC n. 20/98. 
2. No caso dos autos, a autora foi aposentada por invalidez com fundamento no art. 40, § 1º, I, e 3º, da CF, com as alterações promovidas pela EC n. 41/2003, c/c art. 186, I, § 1º, da Lei n. 8.112/90, já que o ato de aposentadoria é datado de 25/10/2005 (fl. 98). Portanto, os proventos concedidos foram com base no cálculo da média aritmética simples das maiores remunerações, conforme o art. 1º da Lei n. 10.887/2004. 
3. Ainda que a moléstia incapacitante tenha tido início em momento anterior à promulgação da EC 41/2003, os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez somente foram preenchidos em momento posterior, após parecer da Junta Médica que, concluiu pela impossibilidade de recuperação da sua capacidade laborativa ou sua readaptação após o período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos dos arts. 186 e 188, § 1º e 2º, da Lei n. 8.112/91 (fl. 80), inexistindo qualquer comprovação de sua incapacitação em momento anterior. 
4. Dessa forma, o regime jurídico previdenciário da autora é o da EC n. 41, que introduziu alteração no art. 40 da Constituição, prevendo que os proventos da aposentadoria por invalidez são proporcionais, calculados nos termos da lei, que é a Lei n. 10.887/2004. Nesse sentido, o ato administrativo impugnado foi praticado conforme a Constituição e a lei vigentes ao tempo do infortúnio, porque nos termos do art. 40, I da Constituição, na redação que lhe dera a EC n. 41, nos casos de invalidez permanente os proventos são proporcionais, exceto se decorrentes de acidente, em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, como no caso dos autos, em que se concedeu aposentadoria com proventos integrais à média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição do servidor.
5. Apelação da parte autora desprovida” (fl. 9, e-doc. 19).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Argumentou que se “deve aplicar ao seu caso a lei vigente na época da doença que a incapacitou, eis que naquele momento, apesar das tentativas de recuperação, a embargante já preenchia os requisitos para a concessão de sua aposentaria” (fl. 8, e-doc. 33).

Asseverou ter “direito à aplicação das regras contidas na Emenda Constitucional 20/98, tendo em vista que, como já dito anteriormente, (...) já preenchia os requisitos necessários para sua aposentadoria antes da publicação da Emenda nº 41/03. Ou seja, (...) tem direito a aplicação da regra da paridade sobre seus proventos” (fl. 9, e-doc. 33).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36). 

4. A agravante assinala que “o deslinde da questão perpassa apenas pela qualificação jurídica dos fatos e revaloração de provas que já passaram pelo crivo das instâncias ordinárias, somadas à necessidade de considerações sobre as alegações tecidas pelo recorrente, o que não se confunde com o revolvimento de matéria fático-probatória” (fl. 4, e-doc. 38).

Afirma que “os julgadores ignoraram por completo os fundamentos aduzidos na apelação e nos aclaratórios, no sentido de que o direito aqui vindicado encontra pleno respaldo na legislação e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que permite a concessão de aposentadoria proporcional e integral à recorrente, pois a lei a ser utilizada para o cálculo dos proventos, quando o servidor for aposentado por invalidez decorrente de doença grave, é aquela vigente à data em que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez” (fl. 6, e-doc. 38).

Pede “que o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em juízo de retratação, admita o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC, eis que inexistem óbices à admissão do recurso ou, caso assim não entenda V. Exª, que o recurso seja remetido ao STF para julgamento, para que seja conhecido e provido o presente agravo, para que o recurso extraordinário seja conhecido por esse E. STF e, ao final, provido, nos termos da fundamentação” (fl. 20, e-doc. 38).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que deveriam ser aplicados os dispositivos da Emenda Constitucional n. 41/2003 à aposentadoria por invalidez da servidora, porque os requisitos para a aposentadoria foram efetivamente preenchidos somente após a vigência daquela emenda, quando já vigorava o novo regime, não sendo, portanto, devida a revisão para garantir integralidade e paridade. Estes os fundamentos do julgado:
“No caso dos autos, a autora foi aposentada por invalidez com fundamento no art. 40, § 1º, I, e 3º, da CF, com as alterações promovidas pela EC n. 41/2003, c/c art. 186, I, § 1º da Lei n. 8.112/90, já que o ato de aposentadoria é datado de 25/10/2005 (fl. 98). Portanto, os proventos concedidos foram com base no cálculo da média aritmética simples das maiores remunerações, conforme o art. 1º da Lei n. 10.887/2004. 
Ainda que a moléstia incapacitante tenha tido início em momento anterior à promulgação da EC n. 41/2003, os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez somente foram preenchidos em momento posterior, após parecer da Junta Médica que concluiu pela impossibilidade de recuperação da sua capacidade laborativa ou sua readaptação após o período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos dos arts. 186 e 188, § 1º e 2º, da Lei n. 8.112/91 (fl. 80), inexistindo qualquer comprovação de sua incapacitação em momento anterior.
Dessa forma, o regime jurídico previdenciário da autora é o da EC n. 41, que introduziu alteração no art. 40 da Constituição, prevendo que os proventos da aposentadoria por invalidez são proporcionais, calculados nos termos da lei, que é a Lei n. 10.887/2004. Nesse sentido, o ato administrativo impugnado foi praticado conforme a Constituição e a lei vigentes ao tempo do infortúnio, porque nos termos do art. 40, I da Constituição, na redação que lhe dera a EC 41, nos casos de invalidez permanente os proventos ‘são proporcionais, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, como  no caso dos autos, em que se concedeu aposentadoria com  proventos integrais à média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição do servidor” (fl. 7,e -doc. 19).

7. Para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que assentou inexistir comprovação de incapacitação da servidora em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.534.425-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).

“Direito Administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Paridade e integralidade. Análise de lei infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.498.322-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.087.201-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora